Tribunal: TJSP
Processo: 1007757-55.2019.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO QUE VEM A FLS. 204/210, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ OMISSA E CONTRADITÓRIA A DECISÃO EM RELAÇÃO A EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, BEM COMO DA INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO QUE VEM A FLS. 204/210, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ OMISSA E CONTRADITÓRIA A DECISÃO EM RELAÇÃO A EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, BEM COMO DA INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007757-55.2019.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado ISABELLE MARTINS E
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43706
EDEC.No: 1007757-55.2019.8.26.0004/50000
COMARCA: SÃO PAULO
3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA
LAPA
EMBGTE.: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBGDA.: ISABELLE MARTINS E SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO QUE VEM A FLS. 204/210, PELO QUAL
FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE -
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO, UMA VEZ OMISSA E CONTRADITÓRIA A
DECISÃO EM RELAÇÃO A EXISTÊNCIA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE,
BEM
COMO DA INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL
INDENIZÁVEL - PEDIDO DE CORREÇÃO DAS
IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A
SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO
AO
CASO
CONCRETO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por ITAÚ UNIBANCO S/A, uma vez dirigidos ao Acórdão que vem
encartado a fls. 204/210, pelo qual, por votação unânime, foi negado
provimento a Recurso de Apelação interposto pelo embargante, este tirado
em Ação de Reparação de Danos que lhe promove ISABELLE MARTINS E
SILVA, e que agora figura na condição de embargada.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso
por parte da Turma Julgadora, isto porque o Acórdão como proferido se
apresenta impróprio na solução da questão em desate, uma vez que se
coloca como sendo manifestamente omisso, o que se constata na medida
em que deixou de apreciar aspecto relativo a existência de causa
excludente de responsabilidade civil, uma vez que utilizado o aplicativo
instalado no aparelho telefônico pertencente a autora por terceiros, aspecto
este que afasta a incidência da Súmula No 479 editada pelo C. STJ, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como a ocorrência de dano moral indenizável, motivo pelo qual pediu pelo
integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por sanadas as
incorreções apontadas.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária, a
seguir, conforme dá conta a fls. 10/12, apresentou sua manifestação, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da
matéria já colocada e recolocada em debate no decorrer do todo
processado.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque
direto por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente
quando marcados por obscuridade, contradição, ou mesmo omissão, desde
que relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo
o Tribunal.
Nessa toada, e nos moldes em que definidos pelo
magistério de Araken de Assis, se mostra totalmente permitido entender
que: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”, definindo, no mais, que obscuridade se traduz em
ponto que “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo
ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que contradição, por seu
turno “decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro”.
(Manual dos Recursos, págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, de rigor ter em conta que para efetiva e
adequada interposição do recurso como ora manejado, necessário que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifeste qualquer dos vícios apontados, o que não se registrou no caso
em exame, pois todos os aspectos levantados nos presentes Embargos de
Declaração foram objeto de apreciação pela Turma Julgadora quando do
julgamento do feito, de sorte que o Acórdão proferido por esta Turma
Julgadora se encontra em perfeita consonância, tanto com os
requerimentos, quanto com as provas coligidas ao todo processado.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já tiver firmado, e
de forma efetivamente fundamentada seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm verdadeiro espaço quando dirigidos a casos em que
se registram omissões, contradições, ou mesmo obscuridades, desde que
presentes no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a
rediscussão da causa, seja da Decisão a qual é dirigida a peça aclaratória.
No mais, é de se ter por certo que eventual erro, seja na apreciação da
prova, seja mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda o quanto se vê transmitido
pelos ensinamentos colhidos junto a Pimenta Bueno acerca do tema,
quando expressamente diz: "não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tais elementos, inviável se mostra a utilização
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar os limites do julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional
seja alterada para atender as expectativas do embargante, isto porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, porque proferido com plena observância de seus limites, motivo
pelo qual deve a Decisão Colegiada ser integralmente mantida,
manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios, e
adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
Simões de Vergueiro
Relator